Tribunal: TJSP
Processo: 1064265-34.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Concurso Público – Polícia Militar – Reprovação na fase de investigação pessoal – Omissão de dados relevantes – Relação com pai envolvido na prática de crimes comprovada – Caso em que, embora o autor tivesse algum relacionamento com o pai, desde pequeno não morava mais com ele, sendo que os delitos foram praticados quando ele não tinha quatro anos – Ainda, o pai faleceu, não sendo mais influência

Ementa:
Concurso Público – Polícia Militar – Reprovação na fase de investigação pessoal – Omissão de dados relevantes – Relação com pai envolvido na prática de crimes comprovada – Caso em que, embora o autor tivesse algum relacionamento com o pai, desde pequeno não morava mais com ele, sendo que os delitos foram praticados quando ele não tinha quatro anos – Ainda, o pai faleceu, não sendo mais influência na vida do filho – Ausência de razoabilidade e proporcionalidade na avaliação da Administração - Recurso parcialmente provido.